Tribunal: TJDFT
Processo: 0716034-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Sindireta vs DF. Cumprimento individual de sentença coletiva (Proc. 2000.01.1.104137-3, PJe 0013136-95.2000.8.07.0001). Expurgos inflacionários. Reajustes posteriores e limitação temporal da condenação (Leis-DF 38/89 e 117/90). Matéria preclusa. Prescrição da pretensão executiva não configurada (Dec. 20.910/32, art. 9o).